Tribunal: TJPA
Processo: 0051611-64.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051611-64.2015.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MARCIO ASSAD CRUZ SCAFF

APELADO: MIRIAN FERREIRA RIBEIRO, ERIKA VANEZA COSTA DA CRUZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato de vários juízes terem presidido o feito não enseja anulação da instrução processual, tendo em vista que há inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausência deverão os autos passar ao sucessor do magistrado, de modo que a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc.

2. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor das ora apeladas. Conquanto seja possível que elas tenham praticado o crime em testilha, tem-se que a acusação não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte delas, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em desfavor de ambas, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Assistente de Acusação MARCIO ASSAD CRUZ SCAFF, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que
absolveu as rés Mirian Ferreira Ribeiro e Erika Vaneza Costa da Cruz
da imputação da prática delitiva prevista no
art. 155, §4º, incisos II e IV do CPB
, pela qual foram denunciadas.

Narra a
peça acusatória
que desde 01.04.2015, Marcio Assad Cruz Scaff, proprietário do centro lotérico “Loterias Zebras”, desconfiava que estivessem ocorrendo desfalques durante o fechamento de caixa do estabelecimento., no qual as acusadas eram funcionárias. Em agosto de 2015, a mãe da acusada Érika, Sra. Sonia Maria de Souza Costa, procurou Marcio e contou para o ofendido que sua filha é contumaz na prática de furtos e que ela já havia furtado outra lotérica em que trabalhou, bem como que sua filha tinha adquirido diversos bens (eletrodomésticos, utensílios domésticos, carro e moto), tendo inventado uma história mirabolante que não fora suficiente para justificar tais aquisições.

Em vista disso, a vítima registrou ocorrência policial. Em sede policial, o filho da acusada Érika, Aristides Leonardo da Cruz Olaya Neto, disse que sua mãe e a acusada Mirian desviavam grande parte do dinheiro do caixa para contas pessoais, retiravam dinheiro do cofre da vítima e desligavam o sistema de câmeras de segurança para evitar que fossem pegas; falou que em julho, ao conversar com sua mãe, viu o armário do quarto dela cheio de dinheiro, sendo que, em seguida, os valores foram depositados na conta bancária do seu irmão George Arthur Azevedo Rosa Junior, totalizando setenta e quatro mil reais; Aristides afirmou que a denunciada Mirian pediu para a acusada Érika sair da lotérica, pois temia ser descoberto o delito. Mirian e Érica pediram demissão, respectivamente, em meados de junho e em 26.07.2015.

Por fim, relata a exordial que Reginaldo Oliveira Martins, administrador do sistema de segurança por câmeras disse que, desde abril/2015, percebia problemas nesse sistema que impossibilitavam a gravação de imagens na lotérica, sendo que ele conversou com a gerente do estabelecimento, a denunciada Érika, para que ela verificasse o DVR ou ligasse para ele, mas ela nunca relatou problemas para ele. As acusadas, por sua vez, negaram a autoria do delito.

Em
razões recursais
, o assistente de acusação alega,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença ante a violação ao princípio da identidade física do juiz
, eis que o referido édito foi prolatado por juiz que não participou de nenhum ato processual.

No
mérito
, pugna pela reforma da sentença absolutória, para que as rés sejam
condenadas pelo crime de furto qualificado
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões
, as recorridas pleiteiam pelo
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
não
conhecimento da preliminar de nulidade levantada pelo apelante e, no mérito, pelo conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao assistente de acusação
.

PRELIMINAR

1.

Da Nulidade da Sentença Ante a Violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz

O assistente de acusação alega,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença ante a violação ao princípio da identidade física do juiz
, eis que o referido édito foi prolatado por juiz que não participou de nenhum ato processual.

Não lhe assiste razão
.

É sabido que o fato de vários juízes terem presidido o feito não enseja anulação da instrução processual, tendo em vista que há inúmeros precedentes judiciais no sentido de que, no caso de ausência do magistrado, deverão os autos passar ao seu sucessor, de modo que
a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu foi convocado, promovido, removido, etc.

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA INFORMATIZADO. COMPROVAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ. 1. Havendo a demonstração de que o recurso especial foi interposto no último dia do prazo previsto no sistema informatizado da Corte de origem, reconsidero a decisão de fl. 370, para conhecer do agravo em recurso especial. 2. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por outro juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito não mais estiver em exercício naquele Juízo. 3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518/STJ). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.774.270/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (70KG DE COCAÍNA). PLEITOS PARA AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR TER SIDO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR; PELA ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO I, DA LEI N. 11.343/2006 E PARA ARREDAR O PERDIMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INSUBSISTENTE. PROVA EMPRESTADA. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM ESTEIO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental não foram impugnados os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (pretensão de afastamento da reincidência porque ultrapassado o período depurador), bem como da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (pleitos pela absolvição e arredamento da transnacionalidade e do perdimento de bens). Portanto, no tocante a essas matérias, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal" (AgRg no AREsp 1.294.801/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).
Omissis
.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1500218/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1.

Da Almejada Condenação das Rés/Apeladas

O assistente de acusação pugna pela reforma da sentença absolutória, para que as rés sejam
condenadas pelo crime de furto qualificado
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos.

Também aqui seu pleito resta improcedente
.

Em que pese a presença de indícios, a materialidade e a autoria do crime em comento
não restaram induvidosamente comprovadas
durante o decorrer da instrução criminal.

Em sede judicial, o assistente de acusação/vítima narrou que a mãe da ré Érika, Sônia, lhe contou que Érika tinha feito furtos na época em que trabalhou na lotérica; Erika era responsável pelo trabalho de “fechamento de banco”; verificou que havia falhas nesse trabalho de Érika; Sônia levou o filho da Erika para comprovar o que foi contato; a partir daí, procurou a polícia junto com Sonia e o filho da Erika; Érika tinha expulsado o filho de casa e ele então foi morar com Sonia; a polícia conseguiu a quebra do sigilo bancário das rés e dos dois filhos de Érika; detectou-se que todos os dias Érika fazia depósitos nas contas, era um volume enorme; só Érika tinha acesso ao escritório em que havia a câmera de segurança; o filho de Érika contou que ela fez um depósito grande na conta do outro filho dela, e que ela teria aberto o cofre da agência e levado o dinheiro para a casa dela; seu prejuízo foi de cerca de cento e trinta mil reais; conseguiu a apreensão de uma moto e de um veículo que estavam no nome da Érika; na quebra de sigilo bancário, nada mais foi encontrado na conta de Mirian, mas ela chegou a comprar casa, carros e outros bens em nome de outros; na quebra do sigilo bancário de Mirian, verificou-se a ordem cronológica dos depósitos; foi Mirian que lhe indicou a Érika; Érika e Mirian ganhavam salário mínimo, vale transporte e alimentação, mais uma outra verba; Érika trabalhou 3 meses na lotérica; o padrão de vida de Érika, segundo a mãe dela, não era compatível com o salário dela; Mirian trabalhou uns 6 meses na lotérica; teve que abrir linhas de crédito para não causar prejuízo à CEF; Érika passou a trabalhar no final de março; a lotérica tinha sistema de segurança, só que todos os dias o sistema era desligado; a lotérica só teve problema com o sistema depois que a Érika começou a trabalhar; Érika tinha acesso à sala do sistema de segurança, só ela tinha a chave da sala e era ela que abria a loja; só Érika poderia desligar o sistema, e ela fazia isso pela manhã; confiava na Érika; a Érika lhe acompanhava nas atividades de visitas, não fez nenhum saque com ela, os saques eram feitos por ela, com o cartão dela; foi a mãe da Érika que lhe procurou, não foi atrás dela na casa dela; só Érika tinha acesso ao escritório, que ficava trancado; não conseguiu recuperar o dinheiro subtraído; começou a detectar o erro na contabilidade no final de junho, quando Érika começou a faltar ao trabalho; estão bloqueados 91 mil reais na conta do filho criança de Érika; Érika chegou a falar que o dinheiro era proveniente da venda de uma casa a um certo senhor, mas esse senhor desmentiu a ré.

A testemunha informante Aristides Leonardo Neto, filho da ré, afirmou que no dia 25.08.2015 foi obrigado a ir à delegacia; foi ameaçado pela vítima a ir à delegacia; sua avó materna estava contigo, ela lhe enganou; não prestou depoimento, só assinou o papel que lhe foi apresentado; sempre morou com sua avó; sua mãe comprou um carro Citroen e uma moto; ela lhe deu a moto, mas na época tinha 17 anos e não andou na moto; assinou o papel por medo; não sabe se sua avó estava com medo; a vítima tinha seguranças e estava armada; sua avó lhe enganou ao lhe levar à lotérica para falar com a vítima; sua avó ganhou dinheiro da vítima; sua mãe vendeu uma casa e assim ganhou o dinheiro para fazer as compras; foi com sua mãe fazer um depósito bancário do dinheiro proveniente da venda, mas não sabe em que conta ela depositou; não sabe se sua avó foi ameaçada; sua avó materna chama-se Sônia; João Paulo foi um namorado de sua mãe; sua avó sempre quis prejudicar sua mãe; sua avó teve um caso com o pai do depoente; sua avó sempre falava que sua mãe era ladra, mas sua mãe nunca foi ladra; sua mãe teve um relacionamento com um homem chamado Braulino (alto, magro, careca e apelidado de Capixaba); em 11.08.2015 registrou um boletim de ocorrência contra a vítima, isso aconteceu antes de ir à delegacia.

A testemunha Reginaldo Oliveira Martins relatou que trabalha como administrador de sistema; presta serviços ao sistema da lotérica Zebra; o sistema de segurança da lotérica sempre dava problema, ele parava ou desligava; depois de um tempo, parou de dar problemas; certa vez, verificou que o cabo de força estava desligado; alertou a Érika para conferir a gravação de segurança logo pela manhã; não questionou Érika sobre a razão de o cabo de força estar desligado; era constante o problema no sistema enquanto a Érika lá trabalhou; depois que ela deixou de trabalhar, dificilmente ocorria problema; crê que o problema no equipamento de segurança era decorrente de falha humana; quem tinha acesso ao sistema era Érika, a vítima e o depoente; quando ia à lotérica por causa de defeito no sistema, sempre via Érika lá; só quem tem acesso à área restrita da sala de equipamento de segurança poderia mexer no sistema; depois que Érika saiu da lotérica, o sistema apresentou poucos problemas, mas relacionados a câmera quebrada.

A testemunha Felipe Wagner dos Santos Pereira disse que trabalha na lotérica e nela chegou a trabalhar com as rés; certo dia, estava atendendo no caixa quando uma senhora chegou falando que era mãe da Érika e que ela queria falar com a vítima; ligou para a vítima e falou sobre o ocorrido; a vítima chegou e foi conversar com a mãe da Érika; não escutou a conversa deles; o ofendido contou que havia algumas faltas na lotérica e que a mãe de Érika falou sobre a participação da Érika nessas faltas; o ofendido chamou uma pessoa para fazer a contabilidade da loja; depois soube que a Mirian participava do fato junto com Érika; a contabilidade (pegar o dinheiro do caixa e levar para a sala) era feita pelo ofendido, mas Érika o ajudava nisso; não tinha acesso à sala em que era feito o controle de filmagem; atualmente, é gerente da lotérica; o sistema de segurança não lhe dá problemas atualmente; dificilmente, o sistema dá problema; o sistema é passível de falha humana, ele pode ser desligado, pode ser apagada imagem, etc; Érika tinha acesso à sala do sistema; não sabe se Mirian tinha acesso à sala; João Paulo era namorado da Érika, ele ia quase todo dia lá para levar ela, ele chegava a entrar na lotérica; quando começou a mexer no sistema, percebeu que nele não havia informação sobre o período em que a Érika trabalhava.

A testemunha Braulino Rodrigues da Silva respondeu que não comprou nenhum imóvel da ré Érika; tem uma empresa instalada na Rua Mariano, 188 e, ao lado, há uma residência dos familiares da Érika; conhece a ré e alguns familiares dela que moram ao lado de sua empresa; nunca fez transação bancária para Érika; não sabe se Érika ou os familiares dela têm outro imóvel naquela rua; Érika nunca lhe procurou para oferecer à venda algum imóvel; não conhece a ré Mirian.

A apelada Érika Vaneza Costa da Cruz, em seu interrogatório judicial, alegou que de abril até agosto trabalhou na lotérica Zebra; seu patrão era o Márcio; ele lhe pediu documentos para assinar sua carteira de trabalho, mas ele nunca assinou; alguns meses depois, chegou um cartão bancário em seu nome na lotérica, mas a Márcio não lhe explicou o motivo e ele ficou com o cartão; Márcio tem um irmão que é deputado; depois descobriu que estava como funcionária da Assembleia Legislativa do Pará, mas nunca trabalhou lá; falou para Márcio tirar seu nome da Assembleia ou iria denunciá-lo; Márcio disse que não iria tirar e que fosse procurar seus direitos; na mesma semana chegou a polícia em sua porta falando que tinha que prestar depoimento; é filha de Sônia; Márcio foi quem procurou Sônia; nunca praticou furto; possui um Citroen C3; tem uma casa na Rua Mariano; em setembro de 2014, conheceu Braulino; teve um relacionamento amoroso com ele até dezembro de 2014; ele morava em outro Estado; Braulino aceitou comprar sua casa por 130 mil reais parcelados (50 mil, depois de um mês mais 40 mil e, depois de mais um mês, mais 40 mil); aceitou a proposta dele; no começo de outubro, Marivaldo, sócio de Braulino, lhe entregou 50 mil em dinheiro; assinou o recibo; guardou o dinheiro em sua casa; em novembro, Braulino lhe deu 80 mil reais em dinheiro e lhe disse que quitou a dívida da compra do imóvel; foi ao banco com seu filho Aristides para depositar os 72 mil reais na conta de seu filho George; seu salário era recebido em espécie, não havia pagamento em conta bancária; Mirian era operadora de caixa na lotérica, não a conhecia antes de ir trabalhar lá; não tinha amizade próxima com Mirian; as câmeras de segurança eram monitoradas pela vítima por meio do celular dela; com o dinheiro da venda do imóvel, comprou um carro por 16 mil reais; a moto foi comprada em março de 2015 com o dinheiro de outro trabalho; na lotérica, estava fazendo treinamento para exercer a função de gerente, mas não chegou a ser gerente; Márcio lhe levou ao caixa do Banpará e lá foi sacado dinheiro da conta referente ao cartão que estava em seu nome; a casa que vendeu para Braulino continua em seu nome; depois de receber o dinheiro de Braulino, ele lhe disse que desfez a sociedade com Marivaldo; recebeu ameaças de morte e registrou mais de dez ocorrências; por cinco ou seis meses deixou o dinheiro guardado em seu guarda-roupa; todo mundo tinha acesso à sala em que ficava o sistema de segurança; desconhece a informação de que as câmeras de segurança eram desligadas; em janeiro de 2015, começou a trabalhar na lotérica Zebra exercendo a função de caixa; só depois é que começou a fazer o treinamento para gerente; depositava algumas vezes dinheiro em sua conta; antes de janeiro de 2015, trabalhava numa outra loteria; sua mãe foi obrigada por Márcio a ir à delegacia; sua relação com sua mãe não era boa, ela se envolveu com o pai do filho da depoente; não falou com sua mãe depois do fato; seu irmão lhe contou que sua mãe recebeu 5 mil reais de Márcio; Márcio nunca reclamou de falha no sistema de segurança; todo dia a vítima fechava os caixas; na lotérica há um cofre; somente a vítima e o pessoal do carro forte que vai todo dia ao estabelecimento têm a senha do cofre; nunca disse que era a testemunha Braulino quem comprou o imóvel; em 12/03/2015 fez um depósito de 1.400 reais de seu dinheiro e no mesmo dia sacou esse dinheiro na lotérica, mas fez isso só para movimentar sua conta; o ofendido chegou a lhe pedir para transferir dinheiro para ele, a fim de bater meta da lotérica; a vítima chegou a demitir outras funcionárias por justa causa falando que elas furtaram a lotérica, ele fazia isso para não pagar verbas indenizatórias.

Por sua vez, a apelada Mirian Ferreira Ribeiro argumentou que conheceu Érika trabalhando na lotérica; já trabalhava lá quando Érika passou a trabalhar lá; quando deixou de trabalhar lá, Érika ainda continuou trabalhando; em agosto, pediu demissão da lotérica, pois sua mãe entrou em depressão e precisou cuidar dela; dois ou três meses após a demissão, recebeu intimação policial para dar explicação sobre os furtos; suas duas sobrinhas chegaram a trabalhar na lotérica da vítima, e a vítima as colocou como funcionárias fantasmas da ALEPA; nunca furtou a vítima; a pedido da vítima, os funcionários que tinham cartão da CEF, como a depoente, a Clenira, a Laires e a Pâmela, tinham que fazer depósitos e saques (retirar dinheiro do caixa e fazer depósitos e, depois, no mesmo dia, saques e repasse para a vítima, sendo que o dinheiro nem saia da lotérica); era colega de trabalho de Érika, não tinha maior amizade com ela; nunca recebeu dinheiro de Érika; trabalhou 1 ano e meio na lotérica; todos tinham acesso ao escritório da lotérica, mas não ia muito lá, só ia quando a vítima lhe chamava; Érika iria ser gerente da lotérica; não tinha acesso às câmeras de segurança; a vítima tinha outras duas lotéricas; a vítima ficava na lotérica um período da manhã e no final do expediente para fazer o fechamento; não comprou carro nem imóvel no período em que trabalhou lá; viu uma vez só um rapaz prestando serviço na câmera de segurança; nunca ouviu falar que os cabos das câmeras estavam desligados; havia várias câmeras e elas eram monitoradas pela vítima através do celular; cada funcionário tinha uma senha; não tinha valores elevados no Banco; o depósito e saque na CEF estava limitado a 1.500 reais e só poderia fazer isso uma vez por dia; no final do dia, era impresso um relatório da movimentação que era conferido pela vítima; a movimentação mencionada às fls. 138 dos autos em apenso representa aquela movimentação de depósito e saques que a vítima pedia para os funcionários fazer; seu irmão tem um Celta vermelho; a vítima acusou outros funcionários de furtar a lotérica; Érika tinha um namorado que a deixava e a buscava no trabalho, parece que o nome dele era João Paulo, mas nunca viu ele entrar no escritório.

A testemunha Clenira da Silva Braga disse que trabalhou na lotérica em que as rés trabalhavam; trabalhou um ano e alguns meses na lotérica; a vítima pedia para os funcionários que tinham cartão fazer depósito do dinheiro do caixa e, em seguida, fazer o saque, isso para movimentar a conta (depósito e saque); não ficava com o dinheiro; o valor do depósito e do saque eram iguais; essa movimentação era rotineira; Érika e vitima faziam o fechamento do caixa; Mirian não fazia fechamento do caixa; não tem conhecimento de depósitos em conta das rés; ficou sabendo do caso porque as rés lhe pediram para ser testemunha; desconhece briga ou desentendimento entre Érika e vítima; na sala do escritório ficavam a Érika e a vítima, outros funcionários não tinham a chave; às vezes, a Érika ficava com a porta aberta do escritório; não costumava entrar na sala do escritório; acredita não ser possível desviar o dinheiro do caixa, pois, no fechamento, iria acusar falta no caixa; a vítima pedia aos funcionários a conta pessoal da CEF, nessa conta era feito o depósito e o saque, tudo no mesmo dia; depois de ser demitida, as rés permaneceram trabalhando na lotérica; trabalhou na lotérica no ano de 2015; não sabe quem é Aristides e George; desconhece que a vítima pedisse para funcionário fazer depósitos e saques em contas de parentes; a vítima chegou a lhe pedir para fazer movimentação com sua conta no valor de 1.000 a 1.500 reais; para fazer o fechamento do caixa, retirava o relatório e o entregava a Érika; Érika passou a trabalhar na lotérica depois de Mirian; a vítima já lhe pediu para fazer depósitos e saques utilizando cartões bancários de outras pessoas que ele apresentava; as rés também faziam esses depósitos e saques; esses depósitos e saques eram normais na lotérica; a vítima e a Érika fechavam os caixas todos os dias, a vítima teria condições de detectar qualquer falta; a Érika não trabalhava operando caixa; Miran operava caixa.

A informante Carmem dos Santos Silva Neto, amiga de ré Mirian, falou que trabalhou na lotérica de abril de 2014 a março de 2015, atuava como recebedora de aposta; entregava o relatório do caixa à vítima, era ela quem fazia o fechamento; não trabalhou com a Érika; os cartões bancários dos funcionários eram utilizados para fazer depósitos e saques, procedimento que era feito por outras lotéricas também; o depósito e os saques eram só virtuais, não ficava com o dinheiro, era só para relatório, e o valor das transferências era limitado a 1.500 reais; o depósito era feito na conta que o patrão mandava, às vezes de terceiros; se for feito um depósito na conta de alguém sem conhecimento da vítima, ela teria condições de descobrir a diferença de caixa no fechamento; todos os funcionários tinham acesso ao escritório para pegar materiais de expediente; não trabalhou com Érika; saiu em março da lotérica; a Mirian saiu em junho ou julho; se a vítima autorizasse, seria possível ao funcionário fazer um depósito num dia e fazer o saque alguns dias depois; fazia o que a vítima mandava, pois ela era o patrão; a prestação de contas à CEF ocorre no dia seguinte ao fechamento; os depósitos e saques não ocorriam todos os dias, eles ocorriam só no sistema; era possível depositar na loteria e sacar no caixa eletrônico; quem tem senha e log pode retirar o relatório da movimentação; já fez esses depósitos e saques a pedido da vítima, assim como a Mirian também fez; a vítima tinha condições de identificar falta em caixa; não notou acréscimo patrimonial desproporcional de Mirian.

Numa segunda oitiva, a vítima, ora apelante, asseverou que, esporadicamente, fazia a movimentação de depósito e saque para completar o ciclo de fechamento de banco, prática normal no ramo das lotéricas; o procedimento de depósito e saque era todo feito no mesmo dia e no mesmo local; as rés usavam o fluxo do dia posterior para cobrir o rombo do dia anterior; na movimentação, não havia saque cumulativo; por dia, era feito apenas um depósito; as rés utilizavam a movimentação do dia anterior para justificar a falta do dia posterior; a prestação financeira à CEF ocorria no dia seguinte; o rombo ocorreu quando Érika passou a trabalhar na lotérica; o caixa de um dia é fechado no dia seguinte; há um resíduo de fluxo de caixa que era usado pelas rés para justificar a falta do dinheiro; às 16h, mandava para a CEF o relatório; das 16h às 19h, horário de fechamento da lotérica, fica o fluxo de caixa; fazia o fechamento de caixa; quando constatava diferenças, as rés diziam que era o resíduo de fluxo de caixa; estava presente quando Érika fazia o fechamento de caixa; o boletim de ocorrência inserido entre as fls. 96 e 98 foi feito no período em que Érika trabalhava na lotérica; esses depósitos e saques são procedimentos normais de fechamento de banco, mas não há orientação nesse sentido feita pela CEF; os desvios só ocorreram quando Érika passou a trabalhar na lotérica.

Com efeito, tem-se que tais declarações, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório,
haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito
.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que as acusadas tenham praticado o crime de furto qualificado com abuso de confiança ou mediante fraude, e em concurso de pessoas, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados às acusadas, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Peço vênia, aqui, para transcrever trecho da sentença absolutória, na qual o douto magistrado
a quo
brilhantemente examina cada prova amealhada aos autos, e o porquê de tal arcabouço não levar à certeza da autoria delitiva, necessária à almejada condenação:

“(...) Diante de todas essas declarações e considerando ainda os documentos produzidos desde a fase inquisitiva, ao final da instrução processual ficou patente a falta de elementos concretos e inequívocos para sustentar a acusação de furto, pois não foram colhidas provas mínimas, seguras e incontestáveis para dar suporte à condenação. Vejamos.

Nos autos, não há prova satisfatória da materialidade delitiva.
Os documentos apresentados não esclarecem qual era a movimentação financeira da lotérica pertencente à vítima nos períodos em que os supostos desvios teriam sido feitos pelas rés. Inexistente idôneo balanço das receitas e despesas, não é possível mensurar, com retidão, o valor objeto do delito imputado às denunciadas
. Assim, o montante supostamente subtraído é indeterminado. Nesse passo,
as declarações feitas pela vítima em juízo acerca do prejuízo causado pelas acusadas, embora seja indício da materialidade, não faz prova cabal do dano advindo do suposto furto
.
(grifos nossos)

A acusação argumentou em seus memoriais que os documentos produzidos com a quebra do sigilo bancário das denunciadas e de dois filhos de uma delas (autos da medida cautelar em apenso) demonstraram que a ré Mirian subtraiu R$ 62.599,75, enquanto a acusada Érika subtraiu R$ 66.300,00 (fls. 165/171). Há ainda a alegação acusatória contida na denúncia de que a acusada Érika teria subtraído da vítima outros R$ 74.000,00; às fls.164 dos autos da medida cautelar em apenso, há a informação de que em 13/07/2015 houve um depósito bancário de R$ 73.000,00 em favor de George Arthur, filho da ré Érika.

Como se observa, a tese da acusação é a de que vultosa quantia em dinheiro foi subtraída da casa lotérica pertencente ao ofendido. Entretanto,
não há uma explicação razoável de como funcionárias poderiam subtrair tanto dinheiro sem despertar a atenção do proprietário da lotérica, afinal, nesse tipo de estabelecimento há ou devia haver sistema/protocolo de arrecadação e rotina de fechamento de caixa
.
(grifos nossos)

As funcionárias que chegaram a trabalhar na lotérica, Sras. Clenira e Carmem, foram ouvidas em juízo e, conhecedoras do sistema de arrecadação e fechamento de caixa, foram enfáticas ao afirmar que a vítima tinha o cuidado de fazer o fechamento do caixa da lotérica, razão pela qual ela teria condições de detectar qualquer falta de dinheiro. A testemunha de acusação, Sr. Felipe, atual gerente da lotérica, também asseverou em juízo que a contabilidade da lotérica (pegar o dinheiro do caixa e levar para a sala) era feita pela vítima, com o auxílio de Érika. Nesse contexto, nos autos não há prova de que as rés tenham feito adulteração nos relatórios submetidos ao controle da vítima nem há notícia de documentos expedidos fraudulentamente para levar a vítima a erro no tocante aos valores movimentados pelo estabelecimento lotérico.

A quebra do sigilo bancário demonstrou que as contas bancárias pessoais que as rés tinham acesso movimentaram, de março a julho de 2015, valores, em regra, de R$ 1.500,00, quase que diariamente; excepcionalmente, houve uma movimentação na conta de George ocorrida em julho de 2015 no valor de R$ 73.000,00. Porém, com as provas apuradas, não há como concluir, com certeza, que esses valores eram todos pertencentes à casa lotérica ou que todos eles não foram revertidos, de alguma forma, em favor da vítima. Isso porque o ofendido,
conforme ficou demonstrado pela prova oral produzida em juízo, determinava que seus funcionários fizessem uma estranha operação de depósitos e saques não regulamentada pela CEF, com o objetivo até agora não esclarecido satisfatoriamente. Foi comprovado que a vítima autorizava seus funcionários da lotérica a fazerem, com alguma frequência, depósitos e saques diários de até R$ 1.500,00. Esse tipo de operação financeira determinada pela vítima enseja, agora, dúvidas sobre o furto imputado às rés, uma vez que, como já visto, o ofendido era responsável por fazer o fechamento diário do caixa da lotérica; essa movimentação atípica de depósitos e saques prejudicou a comprovação da materialidade delitiva
.
(grifos nossos)

Se o conjecturado desvio de dinheiro não fosse muito significativo e se a vítima não controlasse o fechamento diário do caixa do seu estabelecimento, seria mais verossímil a alegação de que as rés agiram com a intenção consciente de subtrair o dinheiro da lotérica. Embora nos autos não haja prova do movimento financeiro da lotérica nos meses em que as rés lá trabalharam, não há como considerar imperceptível um suposto desfalque expressivo que ocorria quase que diariamente, por semanas e meses.

Para se ter uma ideia, tendo por base a tese acusatória exposta nos memoriais (fls. 166v/167v), pegando apenas os hipotéticos desvios ocorridos em uma única semana (de 06 a 10/04/2015), a lotérica teria arcado com um prejuízo de R$ 13.000,00. Nesse passo,
aflora a seguinte dúvida: como a vítima não percebeu esse alegado desfalque se ela tinha o controle do fechamento do caixa da lotérica? Mas não é só, pois nesse mês de abril/2015, segundo a acusação, o prejuízo total da lotérica foi de R$ 37.530,00. Como o ofendido, que fazia diariamente o fechamento do caixa da lotérica, não detectou, no final do mês, a falta desse valor? Como não há prova de que as rés fizeram algum relatório fraudulento ou de que elas alteraram o sistema/protocolo de arrecadação e prestação de contas, há dúvidas relevantes de que as rés cometeram o crime de furto e que a vítima tenha sido levada a erro só pelas supostas desculpas e justificativas eventualmente apresentadas pelas rés
. Vale ressaltar que, ainda de acordo com os memoriais da acusação, nos meses de maio, junho e julho/2015, as acusadas teriam furtado, respectivamente, outros R$ 25.500,00, R$ 19.500,00 e R$ 34.400,00.
(grifos nossos)

A versão dada em juízo pela vítima de que a ré Érika desligava câmeras de segurança do estabelecimento não é satisfatória para esclarecer o suposto modo de execução dos furtos, haja vista que os valores subtraídos, de acordo com a tese acusatória, eram desviados por meio de depósitos bancários. Ademais, a vítima, em juízo, em sua segunda oitiva, confirmou que fazia o fechamento do caixa da lotérica, mas argumentou que, quando constatava diferenças no caixa, as acusadas diziam que era em razão de “resíduo de fluxo de caixa” e, assim, as rés cometiam os furtos usando o fluxo do dia posterior para cobrir o rombo do dia anterior. Essa alegação do réu é bastante confusa, ainda mais porque inexiste um balanço contábil idôneo e esclarecedor acerca desse aventado resíduo ou fluxo. Outrossim, o conjunto probatório não indica que a vítima tinha descontrole e desconhecimento absoluto do funcionamento de sua lotérica.

Não se pode olvidar que o suposto furto só foi inicialmente imputado às rés porque, ao que consta da denúncia e do inquérito, a mãe e o filho da ré Érika, Sra. Sônia e o menor Aristides, compareceram perante a autoridade policial para noticiar a subtração cometida. Entretanto, em juízo, Aristides, agora maior de idade, argumentou não ter acusado sua genitora de furto. Já Sônia não foi encontrada para esclarecer em audiência as imputações feitas à autoridade policial. (...)”

Conquanto seja possível – e há sérios indícios – de que as apeladas tenham praticado o delito em testilha, tem-se que a acusação não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte delas, pois os elementos de convicção constantes dos autos são frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em desfavor de ambas, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Absolvição. Recurso ministerial. Pleito de condenação da ré. Inviabilidade. Ausência de elementos seguros para a condenação. Existência de meros indícios, insuficientes para sustentar o édito condenatório. Aplicação escorreita do princípio do in dubio pro reo. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso ministerial. Sentença absolutória mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501713-53.2020.8.26.0577; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Abuso de confiança. Sentença absolutória com relação a REINALDO. Ministério Público requer a condenação de REINALDO pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, nos termos da denúncia. Sem razão. Materialidade encontra-se devidamente comprovada nos autos. Entretanto, permanece a dúvida relevante quanto à autoria delitiva com relação a REINALDO. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao acusado a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Versão apresentada pelo apelado não é de todo inverossímil. Embate de versões insuperável. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. De rigor a manutenção da absolvição. Recurso ministerial improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001311-48.2015.8.26.0536; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência das apeladas desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, data vênia a manifestação do
Parquet,
CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu as apeladas em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022